Tribunal: STF
Processo: ARE 1350480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 15, fl. 89):



    “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REEXAME NECESSÁRIO "INVERTIDO" considerado interposto —Aplicação analógica do artigo 19 da Lei n° 4.717/1965 



    — Demanda voltada à proibição de nomeação ou de contratação de novos servidores e exoneração de todos aqueles que ocupam cargos ou funções em comissão sem a observância dos requisitos constitucionais, a partir de 1° de janeiro de 2013



    —Ainda que tenha sido constatada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em auditoria realizada nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto relativas ao exercício de 2008, a existência de cargos de provimento comissionado apartados das atribuições de direção, chefia e assessoramento, houve adequação do quadro administrativo ao disposto no artigo 37, II, da CF, não havendo que se falar em inobservância à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público 



    — Câmara Municipal que empreendeu alterações legislativas e passou a editar resoluções para adequar o seu quadro funcional às recomendações da Corte de Contas Estadual, promovendo concursos públicos para provimento de cargos com atribuições de natureza técnica, operacional ou administrativa



    — Casa Legislativa que hodiernamente possui em seus quadros 7 diferentes cargos de provimento em comissão (Coordenador Jurídico, criado pela Lei n° 9.068/2001; Assessor de Relações Institucionais, criado pela Lei Complementar n°2.685/2014; Assessor Direto, criado pela Lei Complementar n° 2.801/2016; Chefe de Gabinete, criado pela Lei Complementar n° 2.801/2016; Assessor Parlamentar, criado pela Lei Complementar n° 2.801/2016; Coordenador Administrativo, criado pela Lei Complementar n° 2.806/2017; e Assessor de Imprensa, criado pela Lei Complementar n° 2.806/2017)



    - Sentença de improcedência mantida — Apelação e reexame necessário desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15, fl. 100), foram rejeitados (Vol. 15, fl. 107). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16, fl. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que houve violação aos artigos 37, II; e 93, IX, da CF/1988. 



    Alega deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, que apenas transcreveu as atribuições de alguns cargos existentes na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, bem como trechos da sentença. 



    Relata que, com base em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constataram-se “diversas irregularidades em relação ao exercício de 2008, dentre as quais a contratação de servidores sem concurso público, o provimentos de cargos em comissão em número excessivo, a manutenção de assessor dos vereadores sem a exigência do cumprimento da carga horária ou submissão a controle de ponto e a existência de "funcionários fantasmas" (Vol. 16, fl. 27). 



    Ainda, defende a existência, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de “cargos comissionados que deveriam ser ocupados por servidores de carreira concursados ainda que, para algumas situações mais especiais, através de função de confiança atribuída a estes últimos” (Vol. 16, fl. 46). 



    Aponta, ainda, desproporção entre os cargos efetivos e os cargos comissionados, em violação às diretrizes fixadas por esta CORTE no RE 1.041.210-RG (Tema 1010 da repercussão geral).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) incidem os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF; e (b) aplica-se, ao caso, o Tema 339 da repercussão geral (Vol. 16, fl. 66).



    Dessa decisão, o MP interpôs Agravo Interno (Vol. 16, fl. 71) e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 16, fl. 90).



    No ARE, alegou-se violação ao texto constitucional, bem como que a análise da pretensão recursal não demandaria o reexame de provas. Quanto ao Tema 339, afirmou-se que a sua aplicabilidade à hipótese destes autos seria debatida no Agravo Interno.



    Quanto ao Agravo Interno, foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 101):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE — TEMA 339/STF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.



    Agravo não provido.”



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, alegando diversas irregularidades, tais como a contratação de servidores sem concurso público, provimento de cargos em comissão em número excessivo, manutenção de assessor dos vereadores sem a exigência de cumprimento de carga horária ou submissão a controle de ponto, existência de "funcionários fantasmas", etc.



    A sentença julgou improcedente o pedido.



    O Tribunal de origem negou provimento ao reexame necessário e à Apelação com base nos seguintes fundamentos (Vol. 15, fl. 91):



    “Com efeito, o acesso aos cargos e empregos públicos depende, como regra, de prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, sendo os cargos em comissão, aos quais se acede sem a necessidade de concurso público, excepcionais, destinando-se exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem desempenhados em caráter precário, atados que estão à confiança depositada pela autoridade nomeante (subordinante) no servidor nomeado (subordinado).



    [...]



    No caso concreto, em auditoria realizada nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto relativas ao exercício de 2008, constatou-se que, do total de 302 cargos existentes no Poder Legislativo local, 259 eram de provimento comissionado, alguns não compatíveis com atribuições de direção, chefia e assessoramento (fls. 281). 



    As contas da Câmara de Vereadores foram julgadas regulares, porém recomendou-se a reestruturação do quadro administrativo ao disposto no artigo 37, II, da CF (fls. 578/605). 



    Diante da não adequação do quadro de pessoal, o Presidente da Casa Legislativa local foi condenado ao pagamento de multa no valor de 1.000 UFESPs, tendo sido notificado, ainda, a comprovar, no prazo de 90 dias, a recomendada reestruturação administrativa (fls. 613).



    [...]



    Desde então, a Câmara Municipal empreendeu alterações legislativas e passou a editar resoluções para adequar o seu quadro funcional às recomendações da Corte de Contas Estadual (lis. 714/727, 859/863 e 892/893), promovendo concursos públicos para provimento de cargos com atribuições de natureza técnica, operacional ou administrativa (lis. 734/770).



    Conforme noticiado pela Seção de Recursos Humanos da Casa Legislativa a fls. 892/893, a partir de janeiro de 2013, houve a extinção de 35 (trinta e cinco) cargos de provimento em comissão, por meio da Lei Complementar n° 2560/2012, lotados cm gabinetes e setores administrativos; a quantidade de cargos em comissão foi reduzida ao longo dos anos (em 2008, eram 259; em 2009, 257; em 2010, 256; em 2011, 221; em 2012, 218; em 2013, 183; em 2014, 183; em 2015, 158; em 2016, os mesmos 158), seguida pelo aumento do número de cargos de provimento efetivo (em 2008, eram 43; em 2009, 51; em 2010, 60; em 2011, 60; em 2012, 60; em 2013, 95; em 2014, 104; em 2015, 104; em 2016, 106), o que foi fruto da edição de inúmeras leis de reestruturação do quadro de pessoal; no tocante aos cargos efetivos, foram realizados concursos públicos n°s 01/2012, 02/2012, 01/2013 e 01/2015 para preenchimento dos cargos de Auxiliar Legislativo, Agente de Administração, Agente de Operações, Operador de Câmara de TV, Diretor de Imagens (TV), Editor de Videotape (VT), Fotógrafo, Radiotelefonista e Recepcionista. 



    Convertido o julgamento em diligência pelo juízo de origem para atribuir à ré o ônus de provar a regularidade dos cargos comissionados atualmente em vigor, com atribuição expressa das leis que os fundamentam e das atribuições correlatas (decisão de lis. 899/900, mantida em sede de Agravo de Instrumento n° 2040639-81.2017.8.26.0000, de minha relataria: fls. 986/990), a Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto acostou aos autos a documentação de fls. 994/1005.



    Informou a Casa Legislativa que hodiernamente possui cm seus quadros 7 diferentes cargos de provimento em comissão, quais sejam: Coordenador Jurídico, criado pela Lei n° 9.068/2001; Assessor de Relações Institucionais, criado pela Lei Complementar n" 2.685/2014; Assessor Direto, criado pela Lei Complementar no 2.801/21)16; Chefe de Gabinete, criado pela Lei Complementar no 2.801/2016; Assessor Parlamentar, criado pela Lei Complementar n° 2.801/2016; Coordenador Administrativo, criado pela Lei Complementar n° 2.806/2017; e Assessor de Imprensa, criado pela Lei Complementar n° 2.806/2017.



    [...]



    Cuida-se, em linha de princípio, de cargos com atribuições de direção, chefia e assessoramento, a exigir uma relação de confiança entre a autoridade nomeante (subordinante) e o servidor nomeado (subordinado).



    [...]



    Nesse quadro, ainda que tenha sido constatada pelo TCE-SP, em auditoria realizada nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Prelo relativas ao exercício de 2008, a existência de cargos de provimento comissionado apartados das atribuições de direção, chefia e assessoramento, houve adequação do quadro administrativo ao disposto no artigo 37, II, da CF, não havendo que se falar em inobservância à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público”. (grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação local pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que não houve violação ao art. 37, II, da Constituição, ao fundamento de que, embora o TCE/SP, em auditoria realizada nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto referentes ao exercício de 2008, tenha concluído pela existência de cargos de provimento comissionado apartados das atribuições de direção, chefia e assessoramento, houve adequação do quadro administrativo, não havendo que se falar em inobservância à regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público.



    Assim, para se concluir de modo contrário ao decidido no acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – LEI Nº 3.147/2015 DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ/SP – ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS EM COMISSÃO A SEREM OCUPADOS NECESSARIAMENTE POR SERVIDORES EFETIVOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 986.104-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 7/5/2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores nomeados para cargos em comissão. Funções técnicas e burocráticas. Inadmissibilidade. Proporcionalidade entre os cargos efetivos e os cargos em comissão. Prorrogação de prazos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A criação de cargos em comissão referentes a funções para cujo desempenho não é necessária a confiança pessoal viola o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. A análise da proporcionalidade entre a quantidade de cargos efetivos e comissionados, bem como a questão referente à necessidade de prorrogação dos prazos arbitrados pela Corte de origem para cumprimento da decisão por ela proferida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.010.804-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente